Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-54.2012.8.11.0009
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000344-54.2012.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Recursos Hídricos, Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Dr(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (EMBARGANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), ANDREA MARCIANA INACIO - CPF: 288.906.858-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BIRTCHE registrado(a) civilmente como MANOEL BIRTCHE - CPF: 022.168.099-34 (EMBARGANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), CARMEN BIRCHES BIRTCHE - CPF: 722.845.361-15 (EMBARGANTE), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0001-79 (EMBARGANTE), CVR AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.820.459/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARMEN BIRCHES BIRTCHE - CPF: 722.845.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CVR AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.820.459/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (EMBARGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (EMBARGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BIRTCHE registrado(a) civilmente como MANOEL BIRTCHE - CPF: 022.168.099-34 (EMBARGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CARMEN BIRCHES BIRTCHE - CPF: 722.845.361-15 (EMBARGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0001-79 (EMBARGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir indenização por dano moral coletivo e declarar a responsabilidade subsidiária dos sócios, acionáveis apenas em caso de insolvência da pessoa jurídica.

Um embargante alega contradição, sustentando prescrição da pretensão de dano moral coletivo; outro aponta omissão pela ausência de análise da prescrição.

A sentença afastou expressamente a prescrição. O recurso de apelação de um embargante não foi conhecido por intempestividade e os demais recursos conhecidos não impugnaram tal fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de declaração, é possível suscitar prescrição da pretensão de indenização por dano moral coletivo, não arguida oportunamente em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável em embargos é a interna ao julgado, não aquela entre decisão, jurisprudência ou doutrina.

4. A ausência de análise de matéria não devolvida ao Tribunal não configura omissão.

5. A suscitação da prescrição apenas nos embargos, sem que tenha sido arguida em apelação, caracteriza inovação recursal, inviável nessa via, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Configura inovação recursal a alegação, em embargos de declaração, de prescrição não arguida oportunamente em apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sendo inviável sua apreciação nessa via.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.753.855/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA DA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS E POR SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, “para reduzir o valor da condenação para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e declarar que a responsabilidade dos sócios das pessoas jurídicas é subsidiária, devendo ser acionados apenas em caso de insolvência da pessoa jurídica.”

Embargos de Declaração de Luiz Olavo Sabino dos Santos:

Aponta contradição no acórdão embargado, tendo em vista que há distinção consolidada na jurisprudência entre a pretensão de reparação do dano ambiental, objeto do Tema 999 do STF, e a pretensão ao dano moral coletivo, que continua submetido aos prazos prescricionais do Código Civil.

Alega que se operou a prescrição da pretensão de indenização por dano moral coletivo no caso, pois a ação foi ajuizada depois de decorridos mais de cinco anos da cessação do dano.

Requer que seja sanada a contradição, para dar provimento integral ao recurso, extinguindo a condenação por dano moral coletivo.

Embargos de Declaração de Sebastião Douglas SORGE Xavier:

Aponta omissão no acórdão embargado, ao não analisar a prescrição da pretensão de indenização por dano moral coletivo.

Requer que seja sanada a omissão, pois o Tribunal deveria se pronunciar de ofício sobre a prescrição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos Id 299239855 e 299241352, pugnando pela rejeição de ambos os embargos, tendo em vista que a sentença afastou, de forma expressa, a prescrição, e nos recursos de apelação não houve insurgência recursal quanto à prescrição, tratando-se de inovação recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025